Tribunal: TCU
Processo: 007.606/2008-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que expediu determinações em sede de representação sobre supostas irregularidades em pagamentos de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) e de Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examinam pedidos de reexame interpostos pelo Sr. Gilberto Martiniano de Azevedo e pelas Sras. Maria de Lourdes Bastos de Moraes, Rita de Cássia Bastos de Moraes, Janete Santos Silva, Iara Pereira de Magalhães, Lenis de Pontes, Marileide Beserra dos Santos, Francisca Saboia Gomes, Nice dos Reis Sergialva Paone Viegas, Angela das Neves Pucu, Vanuza Calheiros Ferreira e Vanda Pontes de Carvalho, em face do Acórdão 758/2009-TCU-Plenário , relator Ministro José Jorge, por meio do qual este Tribunal conheceu e considerou procedente representação formulada contra o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, em razão do pagamento do Adicional de Tempo de Serviço - ATS e a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, tomando-se por base o Provento Básico dos Servidores Extrajudiciais (Notários e Oficiais de Registro de Serventias Extrajudiciais do DF); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame da Sra. Ângela Neves Pacu, por falta de legitimidade; 9.2. conhecer dos pedidos de reexame do Sr. Gilberto Martiniano de Azevedo e das Sras. Maria de Lourdes Bastos de Moraes, Rita de Cássia Bastos de Moraes, Janete Santos Silva, Iara Pereira de Magalhães, Lenis de Pontes, Marileide Beserra dos Santos, Francisca Saboia Gomes, Nice dos Reis Sergio, Dalva Paone Viegas, Vanuza Calheiros Ferreira e Vanda Pontes de Carvalho e, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.3. dar ciência aos recorrentes e demais interessados.